Tribunal: TJDFT
Processo: 0741987-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741987-32.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ FIGUEIRA CARDOSO AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DAS NEVES, JADER FERREIRA DAS NEVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ FIGUEIRA CARDOSO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Arbitramento de Honorários n. 0750402-98.2025.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de JOSE FRANCISCO DAS NEVES e JADER FERREIRA DAS NEVES, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de gratuidade de justiça formulados pelo Agravante. Na oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido subsidiário, dispensando o autor do adiantamento das custas processuais, que deverão ser recolhidas ao final. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 76801375, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse a renda mensal bruta familiar, a atividade remunerada que seu cônjuge exerce e apresentasse documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, e do cônjuge/companheiro(a), tais como, Declarações de Imposto de Renda -IRPF, extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, pessoais e do escritório de que é sócio, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não apresentou a documentação determinada, conforme se extrai da certidão de ID 77187367. Consoante a decisão exarada sob o ID 77247542, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Em petitório colacionado sob o ID 78017053, o agravante postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que o agravante advoga em causa própria e subscreve a manifestação de desistência do recurso (ID 78017053 origem). Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 16:58:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora